Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO. PRAZO DE ENTREGA. MORA PELO VENDEDOR. MORA. ACORDO PARA MANUTENÇÃO DO CONTRATO ATÉ SUPERVENIENTE NECESSIDADE NA UTILIZAÇAO DO EQUIPAMENTO. DESFAZIMENTO UNILATERAL DO NEGÓCIO. VENDA DO BEM A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO COMPRADOR. VIOLAÇÃO AOS DEVERES ANEXOS DO CONTRATO. ART. 422, DO CC. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Optando a parte por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. Recurso conhecido em parte.
2. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto. O recorrente carece de interesse recursal quando requer a reforma da sentença a respeito de ponto que não sucumbiu ou foi objeto da decisão guerreada. Recurso conhecido em parte.
3. Nos termos do art. 475, do Código Civil, em caso de mora ou inadimplemento, é possível à parte requerer a resolução do contrato ou o seu cumprimento, assegurado o direito às perdas de danos, em ambos os casos.
4. O descumprimento do prazo para entrega do bem objeto do contrato e, posteriormente, a venda do equipamento a terceiro sem notificação à outra parte, configuram violações aptas a geraram a resolução do ajuste com a devolução dos valores pagos.
5. De acordo com o art. 422 do Código Civil, os contratantes devem pautar sua conduta no princípio da boa-fé, que deve dirigir todas as ações e fases do contrato. Um desdobramento deste princípio é o brocardo “venire contra factum proprium”, que consiste na vedação de atitudes antagônicas àquelas praticadas anteriormente pelo próprio agente.
6. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.